Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751747-39.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA RECORRIDOS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SANTOS MOTA, ROGERS JHONATAN MENDONCA COSTA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA e OUTRA contra decisão desta Presidência (ID 75474479) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Os embargantes apontam a ocorrência de contradição no tocante ao reconhecimento da ausência do requisito do fumus boni iuris, pois, se a matéria vertida nos autos se amolda ao contexto fático-jurídico afetado no Tema 1.230/STJ, mostra-se inequívoca a relevância jurídica da controvérsia. Assinalam, ainda, omissões consubstanciadas na ausência de manifestação sobre a presença do periculum in mora, configurado no fato de a constrição recair sobre proventos de aposentadoria, verbas de natureza alimentar, cuja essencialidade é presumida pelo ordenamento jurídico, e acerca da existência de penhora incidente sobre “direitos aquisitivos do imóvel dos recorrentes”. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Como dito no decisum ora impugnado, é obrigatório o exame cumulativo do periculum in mora e do fumus boni iuris para a excepcional atribuição do efeito suspensivo ao apelo constitucional. Com efeito, no que diz respeito ao periculum in mora, embora as embargantes sustentem que a demora na prestação jurisdicional possa implicar risco à sobrevivência, a turma julgadora concluiu que (ID 70775225): 17. Em conformidade com o precedente supracitado, a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida procede, independentemente da sua natureza e do valor do salário recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada parte, desde que preservado o suficiente para a sua subsistência digna e de sua família. 18. Na execução em exame, constam os contracheques de fevereiro/2024 (id. 188550320 e id. 188550321, autos originários) que o agravante-executado Leonor Soares de Araujo Pessoa, militar da reserva da PMDF, aufere remuneração bruta de R$ 18.571,22 e líquida de R$ 7.583,89; e que a agravante-executada Edite Pereira Pessoa, aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do DF, aufere renda bruta de R$ 10.172,32 e líquida de R$ 7.034,56. 19. Acrescenta-se que, ao longo do processo, os agravantes-executados não indicaram qualquer outro bem à penhora, tampouco manifestaram interesse no pagamento, nem demonstraram despesa ordinária ou extraordinária. 20. Relevante destacar que a última consulta Infojud (id. 214672595 e id. 214671092) indica a existência de outros bens passíveis de penhora ou de fornecer renda extra aos devedores. (...) 21. Quanto à alegação de que a existência de penhora de direitos aquisitivos de imóvel impede a constrição em exame, necessário ressaltar que, consoante asseverado pelo MM. Juiz, "a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor" (id. 202073472, autos originários). Assim, considerado que só foram pagas 11 parcelas de 194, no momento, não há efetividade nessa penhora a obstar a constrição imediata da verba salarial para colaborar na quitação do débito. 22. Ademais, os agravantes-executados não comprovaram as obrigações financeiras essenciais que têm de arcar mensalmente a fim de corroborar a alegada ocorrência de violação ao mínimo existencial pela manutenção da referida penhora. 23. Diante dos presentes elementos, procede a penhora mensal de 5% da remuneração líquida dos devedores diretamente da fonte pagadora, até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Mantida a r. decisão. No tocante ao fumus boni juris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, as sucessivas decisões rejeitando a pretensão da parte demonstram e reforçam a ausência de probabilidade do direito. Outrossim, conforme bem ressaltado na decisão vergastada, a Corte Superior já decidiu que “admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/9/2024). Assim, a submissão do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) ao rito dos precedentes não levará, obrigatoriamente, à reformulação do entendimento jurisprudencial até então existente, havendo possibilidade de a orientação ser reafirmada, mas, nesta oportunidade, sob a perspectiva da sistemática das demandas repetitivas. Logo, não há vícios a serem sanados a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 19/8/2025). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019